Tribunal: TJES
Processo: 5000611-08.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-08.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSIAS DO COUTO QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL APÓS AJUIZAMENTO. SUBSISTÊNCIA DE HONORÁRIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que o crédito tributário era inferior a R$ 2.500,00, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Decreto Municipal nº 85/2024. O exequente pleiteia o prosseguimento do feito para satisfação de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o executado quitou o tributo administrativamente após o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito principal na esfera administrativa, após a provocação do Judiciário, afasta o interesse processual quanto às verbas sucumbenciais e custas; e (ii) estabelecer se os critérios de extinção por baixo valor previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ autorizam a extinção de feito em que houve quitação parcial (apenas do principal) e existe pretensão ativa de recebimento dos acessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do débito tributário na esfera administrativa após o ajuizamento da execução fiscal não esvazia o interesse de agir da Fazenda Pública em relação aos honorários advocatícios e custas, em observância ao princípio da causalidade. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, exigindo a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, requisitos não preenchidos quando há busca ativa pela satisfação de acessórios. 5. O Decreto Municipal nº 85/2024 regula a dispensa de novos ajuizamentos e não possui efeito retroativo para extinguir execuções em curso onde a utilidade da jurisdição restou demonstrada pelo pagamento do principal após a citação. 6. A extinção da execução sem a quitação das verbas acessórias beneficia indevidamente o executado e viola o art. 924, inciso II, do CPC, que condiciona o encerramento do feito à satisfação integral da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal não extingue o interesse processual quanto aos honorários advocatícios e custas processuais. 2. A extinção de execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o preenchimento dos critérios cumulativos de inércia ou frustração na localização de bens, não se aplicando automaticamente por mera aferição do valor do débito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal nº 85/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; STF, Tema 1428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que, nos autos da "Execução Fiscal" que move em desfavor de
JOSIAS DO COUTO QUEIROZ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. O magistrado de piso fundamentou o decisum na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça e no Decreto Municipal nº 85/2024, compreendendo que o valor do crédito tributário, inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na data do ajuizamento, enseja a extinção da execução. Consignou, ademais, que eventuais valores remanescentes de acessórios, como honorários advocatícios e custas, seriam alcançados pela inexigibilidade judicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento 19310600, o apelante aduz, em suma, que: (i) o feito não poderia ter sido extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse, uma vez que o executado quitou o débito principal após o ajuizamento da ação, o que configura reconhecimento da dívida e demonstra a utilidade da intervenção jurisdicional; (ii) a Resolução nº 547/2024 do CNJ condiciona a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à não localização de bens, requisitos não preenchidos no caso concreto; (iii) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não se confundem com o crédito tributário, não sendo atingidos pelos limites de valor estabelecidos para o ajuizamento da execução fiscal; (iv) as normas que regulam a dispensa de cobrança de créditos de pequeno valor são inaplicáveis à verba honorária, que constitui direito autônomo do advogado público.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da persistência do interesse processual da municipalidade para o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, bem como à aplicabilidade dos critérios de extinção previstos nos Temas 1184 e 1428 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Primeiramente, destaca-se que o pagamento do débito tributário na esfera administrativa, realizado após o ajuizamento da demanda executiva, não possui o condão de esvaziar o interesse de agir da Fazenda Pública no que tange aos acessórios da dívida. A relação processual já estava angularizada ou, ao menos, a máquina judiciária já havia sido provocada pela inadimplência do executado, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

No caso, o MUNICÍPIO DE CARIACICA informou que, embora o principal tenha sido satisfeito, não houve o adimplemento das verbas sucumbenciais e das custas processuais.

Em que pese entender aplicável ao caso a Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve-se observar que tal normativo não autoriza a extinção indiscriminada de processos. O art. 1º, § 1º, da referida Resolução estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior ao teto, exigindo a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Decreto Municipal nº 85/2024, utilizado como fundamento pelo magistrado de piso, destina-se a regular a dispensa de ajuizamento de novas ações, não podendo retroagir para extinguir execuções onde o interesse de agir foi corroborado pelo pagamento posterior ao ajuizamento.

A extinção por baixo valor pressupõe a inércia administrativa ou a total inutilidade do feito, o que não se coaduna com a hipótese em que o Município ativamente busca a satisfação dos honorários e custas após a quitação do principal.

A manutenção da sentença de extinção implicaria em beneficiar o executado que, após compelido judicialmente, quita apenas o tributo e se esquiva das despesas processuais que ele próprio ocasionou. Tal entendimento viola o art. 924, inciso II, do CPC, que condiciona a extinção da execução à satisfação integral da obrigação, a qual compreende o principal e os acessórios.

Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, voltando-se o feito à apuração e satisfação dos honorários advocatícios e custas processuais devidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.